Tribunal: STF
Processo: AI 614122
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA
   À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE
   FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do
   litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o
   acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
   prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
   utilização do recurso extraordinário.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
   examinar matéria de caráter probatório.